Tribunal: TJDFT
Processo: 0709936-86.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
E M E N T A
PENAL. PROCESSO PENAL. SENTENÇA NEGA PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A denúncia apontou o recorrente como incurso nas previstas no art. 129, § 9o, CP, por terem sido praticadas as condutas contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, cuja pena prevista é de 3 (três) meses a 3 (três) anos de detenção. E, ainda, pelo crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único I, CP), cuja pena prevista é de 6 (seis) meses a 3 (três) anos de detenção, além da multa.
2. O marco interruptivo da prescrição ocorreu em 22/06/2017, data do recebimento da denúncia. Portanto, atualmente, setembro de 2021, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva.
3. Em decorrência da ausência de previsão normativa, o Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado 438 da súmula de sua jurisprudência, no sentido de que “É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal".
4. Recurso desprovido